Tribunal: STJ
Processo: 5007789-85.2023.8.24.0075
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2174494 - SC
(2024/0376734-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCAS MOTTA DE MATOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
TATIELY SILVEIRA DOS SANTOS - SC060705
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP.
ART. 619
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental diante da ausência de juntada da cópia do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas nos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta a ocorrência de contradição e omissão na
fundamentação do acordão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54068348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: acc03e20-821f-465e-956f-eef4d2034088

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2174494 - SC (2024/0376734-
4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCAS MOTTA DE MATOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
TATIELY SILVEIRA DOS SANTOS - SC060705
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP.
ART. 619
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental diante da ausência de juntada da cópia do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas nos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta a ocorrência de contradição e omissão na
fundamentação do acordão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 1642):

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EXAME. DESCABIMENTO. I. Hipótese em
exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da ausência de juntada da cópia do inteiro teor
dos acórdãos apontados como paradigmas. II. Questão em discussão2. O agravante
Documento eletrônico VDA52683296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 11:09:58
Código de Controle do Documento: 389b4c6f-2066-473c-a7eb-afe0186558d3

sustenta que o dissídio jurisprudencial restou configurado. III. Razões de decidir 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto indispensável para a
comprovação da divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na
petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos
paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado ou
credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação
da respectiva fonte na Internet. 4. Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que
tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável. IV. Dispositivo 5. Agravo
regimental não provido.

Inconformado, o embargante aponta contradição e omissão, sustentando,
em suma, que os embargos de divergência comportam conhecimento porquanto,
restaram evidentemente demonstrados os julgados paradigmas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
somente cabíveis, nos termos do
do CPP, nas hipóteses em que haja, no
art. 619
julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Verifica-se que a questão suscitada pelo embargante não constitui
quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados pela decisão recorrida, diante do qual pretende, à
toda evidência, valer-se dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, providência
que se revela descabida na espécie.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões e considerando a ausência dos requisitos do art. 619
do CPP,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA52683296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 11:09:58
Código de Controle do Documento: 389b4c6f-2066-473c-a7eb-afe0186558d3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EREsp 2.174.494 / SC
Número Registro: 2024/0376734-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50077898520238240075
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LUCAS MOTTA DE MATOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
TATIELY SILVEIRA DOS SANTOS - SC060705
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCAS MOTTA DE MATOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
TATIELY SILVEIRA DOS SANTOS - SC060705
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA - SC047630
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54053714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: ea19d4f3-02ec-4c32-bdda-a4f3ae3f0d45

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: ea19d4f3-02ec-4c32-bdda-a4f3ae3f0d45